Tribunal: TJBA
Processo: 0044620-12.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044620-12.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA DO LAGO e outros

Advogado(s)
:
ETIS SOUZA RIOS NETO, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

MM06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA DO LAGO contra acórdão que manteve a execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia em face da empresa DISNET Comércio de Equipamentos Ltda. e de seus sócios, visando à cobrança de crédito de ICMS .

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva e reitera a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva da embargante; e (ii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. Razões de decidir

Não há falar em prescrição intercorrente. Conforme documentado nos autos, o exequente se manifestou tempestivamente sobre a exceção de pré-executividade em julho de 2020 (ID. 86257373), inexistindo desídia. A paralisação posterior decorreu de fatores inerentes ao trâmite judicial, notadamente até a virtualização do feito em novembro de 2022 (ID. 86257381) e posterior sentença em março de 2025. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, não se configurando os requisitos do Tema 566/STJ.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A embargante, em exceção de pré-executividade, alegou não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da execução, por não exercer função de sócia gerente ou administradora da empresa executada.

Conforme o contrato social e a 1ª alteração contratual da empresa DISNET, datados de 06.02.2002 e 16.05.2003 (IDs 86257215, 86257217 e 86257368), consta como único sócio administrador o Sr. Aurélio Pires Júnior, não havendo prova de que a embargante detinha poderes de gestão.

O redirecionamento da execução fiscal contra sócios exige a demonstração de atos previstos no art. 135 do CTN ou a dissolução irregular da empresa, hipótese em que apenas os sócios com poderes de administração podem ser responsabilizados. A Súmula 435 do STJ reforça tal entendimento.

Ausente prova de atuação da embargante com excesso de poderes, infração à lei ou participação na dissolução irregular, resta configurada sua ilegitimidade passiva.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, reconhecendo a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal a sócio sem poderes de administração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a ilegitimidade passiva de ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA DO LAGO, excluindo-a do polo passivo da execução fiscal, mantido o acórdão embargado nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. 2. O redirecionamento da execução fiscal exige prova de que o sócio exercia poderes de administração ou praticou atos previstos no art. 135 do CTN, não se aplicando a sócio meramente cotista.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135; CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566; STJ, Súmula 435; TJ-BA, AI nº 8050427-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0044620-12.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROBERTA TOURINHO ANTUNES FERREIRA DO LAGO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.